Tribunal: STF
Processo: RE 151703
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-10-05
Data de publicação: 1993-10-05

Ementa:
EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. BENEFICIO. PISO SALARIAL. ART. 201,
PAR. 5., DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
          A  norma  do dispositivo  mencionado,  que  estabelece piso
igual  ao  salario-minimo  para   os  benefícios  previdenciarios,  e
auto-aplicavel,  independendo sua eficacia de edição de lei ordinaria
regulamentadora.
          Agravo regimental improvido.